Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-81.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707446-81.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE ADALIA FERREIRA DA SILVA (APELANTE) D E C I S Ã O A parte apelante, apesar de devidamente intimada para proceder ao recolhimento do preparo recursal (ID no 58765347), deixou transcorrer em branco o prazo para regularização do referido pressuposto processual de admissibilidade do recurso (ID no 59223543). Dessa forma, não conheço do apelo, pela deserção, nos termos do art. 101, § 2o, art. 932, inciso III e art. 1.007, caput e § 4o, todos do CPC e art. 87, § 1o, do RI/TJDFT. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator